Tribunal: TJDFT
Processo: 0750878-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750878-76.2024.8.07.0000 DESPACHO O agravado foi citado (id. 167413485 – Proc. 0700097-60.2023.8.07.0008), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator